Tribunal: TJDFT
Processo: 0714350-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714350-82.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO BORGES DE FREITAS AGRAVADA: MARIA DE LOURDES PEREIRA DA CRUZ D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição ID 16767215. Os argumentos relativos à onerosidade excessiva decorrente da pandemia de coronavírus, a contraproposta de acordo e a impugnação à gratuidade de justiça não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Mantenho a decisão ID 16671712, por seus próprios fundamentos. Brasília – DF, 15 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1